Tribunal: TJMT
Processo: 1018369-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018369-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–
DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES BENEFICIÁRIOS DAS PENHORAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 876, § 5º, DO CPC – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

O
Juízo de origem apenas atentou-se à norma processual vigente, a qual estende o exercício do direito de adjudicação para além do exequente, o que torna, portanto, necessária a cientificação prévia dos demais credores constantes na matrícula e que possu
a
m penhora incidente sobre o imóvel a ser adjudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
GILMAR ANTONIO MATTEI
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos
da
Ação
d
e Execução Por Quantia Certa
nº
1002357-41.2020.8.11.0037
, ajuizada em face de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
,
determinou a intimação dos demais
credores
,
beneficiários das penhoras incidentes sobre o imóvel
penhorado,
para manifestarem
interesse na adjudicação
, no prazo de 10 (dez) dias
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão de origem incorreu em flagrante equívoco,
pois a própria norma processual vigente, aliad
a
ao entendimento jurisprudencial e doutrinário pátrio, consideram desnecessária a prévia
intimação dos demais credores beneficiários da penhora sobre o imóvel a ser adjudicado,
para que manifest
em
interesse na adjudicação.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão
que

determinou a intimação dos demais
credores
concorrentes e
beneficiários das penhoras incidentes sobre o imóvel
penhorado,
para manifestarem interesse na adjudicação
.

Consoante atenta leitura do histórico da ação, na origem, infere-se que
a parte exequente, ora agravante, busca a satisfação do crédito perseguido por meio da adjudicação do imóvel rural
penhorado
e registrado sob a matrícula de
nº 12.336 – CRI de Sorriso/MT
.

Na espécie,
sem maiores digressões,
a decisão agravada não merece reparos, adianta-se.

Ao analisar o teor decisório recorrido, nota-se que o Juízo de origem apenas atentou-se à norma processual vigente,
a qual
estende o exercício do direito de adjudicação para além do exequente,
o que torna, portanto,
necessária
a cientificação prévia dos demais credores constantes
d
a matrícula
e
que possu
a
m penhora incidente sobre o imóvel a ser adjudica
do
.

É o que dispõe o § 5º do artigo 876 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§ 5º
Idêntico direito pode ser exercido
por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII,
pelos credores concorrentes que
hajam
penhorado o mesmo bem
, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DE UM DOS CREDORES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES
. Trata-se de recurso de agravo de
instrumento tirado de decisão que indeferiu a adjudicação de imóvel em favor de um dos credores dos executados, em razão da existência de penhoras no rosto dos autos de origem. Indeferimento da adjudicação do imóvel que se mostrou prematura. Mostrava-se necessária, no caso concreto, a prévia intimação de todos os demais credores, para que se manifestassem acerca daquele requerimento.
Se havia outros credores e penhoras, cabia ao juízo de primeiro grau instaurar de maneira antecipada um incidente para resolver o concurso de credores e preferências de créditos ou de penhoras
. Discussão que deve ser antecipada para se decidir sobre a necessidade ou não da exibição do preço pelo requerente da adjudicação. Precedente da Turma julgadora.
Determinação de prosseguimento do processamento do pedido de adjudicação, com a intimação de
todos credores
com penhoras conhecidas ou averbadas ou os credores com créditos reais para se manifestarem
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - AI: 21805176320238260000 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 17/08/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024